Tribunal: STF
Processo: Rcl 80202
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Donington Participacoes S/A e Estoril Participações S/A alegam ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aplicado indevidamente tese jurídica firmada por esta Corte Suprema nos julgamentos dos REs 852.475 (Tema 897), 669.069 (Tema 666) e 636.886 (Tema 899).



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    De acordo com art. 988, § 5º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, tendo como base desrespeito a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias. Em outros termos, viabiliza, mediante acesso direto ao Supremo, a aferição do acerto do juízo de admissibilidade do extraordinário formalizado. Havendo descompasso, a cassação do ato reclamado implica o processamento do recurso extremo ou a imediata determinação de observância do entendimento adotado no paradigma evocado.



    Contudo, o recurso extraordinário da parte reclamante foi admitido e remetido para este Tribunal, onde foi autuado como RE 1.493.743 e por mim improvido, com agravo interno subsequente desprovido pela Segunda Turma. Confira-se a ementa:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONTRATO. REPACTUAÇÃO. IRREGULARIDADES. TRIBUNAL DE CONTAS. IMPOSIÇÃO DE DÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 279 E 283/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário ante: (i) a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das apontadas questões constitucionais; e (ii) consideradas as vedações previstas nas Súmulas 279 e 283/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do apelo excepcional, demonstração suficiente da repercussão geral da arguida matéria constitucional, bem assim se é adequado recurso extraordinário quando necessário revolvimento de fatos e provas e não impugnados fundamentos suficientes à sustentação do acórdão do Tribunal de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. 



    5. É inviável recurso extraordinário quando, havendo mais de um fundamento suficiente no acórdão recorrido, a irresignação é parcial (Súmula 283/STF). 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.



    Uma vez submetida ao Supremo a análise da viabilidade do extraordinário, é impróprio admitir a sequência da reclamação. Isso porque consistiria em meio de ataque a ato do próprio Supremo, direcionado à desconstituição, por via oblíqua, da decisão prolatada no RE 1.493.743. A esse respeito, a jurisprudência do Tribunal é pacífica quanto à impossibilidade do manuseio desta medida objetivando questionar ato de integrantes da Corte. Vejam-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.



    2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADP 572, tem nela sede adequada.



    3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.



    4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.



    (Rcl 34.367, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de setembro de 2020 – com meus grifos)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPEMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, l, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes.



    2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental.



    3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal.



    4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais.



    5. Agravos regimentais não providos.



    (Rcl 2.246, ministro Eros Grau, DJe de 08 de setembro de 2006 – com meus grifos) 



    3. Nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente